Tribunal: TJSP
Processo: 2132793-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a inclusão do genitor da estudante no polo passivo do feito. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária dos genitores que não se presume. Inteligência do artigo 265 do Código Civil. Contrato de prestação de serviços escolares celebrado somente entre a instituição de ensino e a mãe da menor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a inclusão do genitor da estudante no polo passivo do feito. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária dos genitores que não se presume. Inteligência do artigo 265 do Código Civil. Contrato de prestação de serviços escolares celebrado somente entre a instituição de ensino e a mãe da menor. Responsabilidade contratual que não pode ser estendida àquele que não participou da contratação. Decisão preservada.

Recurso desprovido.